Tribunal: TJMT
Processo: 1001235-33.2023.8.11.0022
Relator(a): JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-06-24
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001235-33.2023.8.11.0022
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Fornecimento de medicamentos, Interesses ou Direitos Difusos]
Relator:
Des(a).
JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MARIA EDNA FERREIRA DE SOUZA - CPF: 148.473.118-25 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), MUNICÍPIO DE PEDRA PRETA - CNPJ: 03.773.942/0001-09 (APELANTE), HEBERTY MICHEL CAMPANIN DE OLIVEIRA - CPF: 011.122.881-63 (ADVOGADO), MARIA EDNA FERREIRA DE SOUZA - CPF: 148.473.118-25 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – SAÚDE PÚBLICA – MEDICAMENTO
–
CONSTANTE NA LISTA DO REMUME

–
ILEGITIMIDADE DO MUNICÍPIO
–
NÃO CONFIGURADA

–
OBSERVÂNCIA DO TEMA
793 DO STF –
RECURSO CONHECIDO
E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
A teor do art. 196 da Constituição Federal, a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios têm o dever de, solidariamente, garantir aos cidadãos o fornecimento de todos os meios indispensáveis para manutenção e restabelecimento da saúde.

2.
Segundo a Portaria Interna/S
MS n°
002/2023
que
estabelece a relação municipal de medicamentos essenciais -
Remume
2023-2025
no Município de Pedra Preta, consta
m
na lista as medicações Furosemida 40 mg
,
Espironolactona 25mg
e

Carvedilol
6,25mg. Portanto, obrigação Municipal na dispensação dos fármacos
listados no REMUME.
Demais medicações, são de atribuição do Estado de Mato Grosso.

3.

Contudo, havendo necessidade de prestação de serviço de saúde de média e alta complexidade, é devido o direcionamento prioritário da obrigação, à luz do Tema 793/STF e do sistema de repartição de competências internas do SUS, ao Estado de Mato Grosso. Porém, caso não seja possível assegurar o fornecimento do tratamento vindicado, caberá ao Município garanti-lo.

4.
Recurso conhecido e
provido parcialmente
.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de A
pelação

interposto p
elo Município de
Pedra Preta

contra
a
sentença
proferida pelo
Juízo da
Vara
Única da Comarca de Pedra Preta,

que
,
nos autos da
ação civil pública de
obrigação de fazer com pedido de tutela
provisória
de urgência
n
°

1001235-33.2023.8.11.0022
,
ajuizada p
elo Ministério Público Estadual, nos interesses de
Maria Edna Ferreira de Souza
,

julgou procedente o pedido

nos seguintes termos:

“(...)

Ante o exposto e, por tudo mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE o pedido da exordial com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, mantendo a tutela de urgência concedida, determinando a obrigação de fazer ao Estado de Mato Grosso e ao Município de Pedra Preta-MT, a fornecerem os medicamentos
Lasix
(FUROSEMIDA) 40 mg,
Forxiga
(DAPAGLIFLOZINA) 10 mg, CARVEDILOL 6,25 mg, ESPIRONOLACTONA 25 mg e
Entresto
(SACUBITRIL/VALSARTANA) 50 mg, em quantidade suficiente e integral em favor da paciente Maria Edna Ferreira de Souza, conforme prescrição médica, imediatamente e enquanto perdurar o tratamento de insuficiência cardíaca (CID 10 I.50), com fração ejeção reduzida grave e histórico de tratamento de quimioterapia para Neoplasia de Mama (CID 10 C.50), sob pena de bloqueio de valores
.

Sem custas e honorários advocatícios.
”

Inconformado, o Município a
pelante

alega que
, conforme tema 753 do STF,
deve ser
estabelecido
para qual Ente
ser
á
direcionado o cumprimento
da obrigação conforme as regras de repartição de competência.

Alega ainda que o
litisconsórcio passivo dos autos é simples, não unitário e tampouco necessário.

Dessa forma, pugna pelo conhecimento
do presente recurso
para reformar a sentença e

direcionar
a obrigação de
fazer exclusivamente a
o Estado de Mato Grosso
e
julgar improcedente
em relação ao Município de Pedra Preta
.

Em ID
207858924
,
a parte Apelada

apresentou Contrarrazões ao Recurso
pugnando po
r seu

desprovimento
.

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça é
pelo desprovimento do recurso de apelação

(
ID

215446168
).

Isento de preparo,
conforme previsto no art. 1007, §1º, do Código de Processo Civil e art. 73, §1º, do Regimento Interno
deste

Tribunal
de Justiça
(
ID

208000155)
.

É o relatório.

Desembargador
JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pelo Município de
Pedra Preta
, contra a
sentença que determinou
que
o
Apelante

e o Estado de Mato Grosso
disponibilizassem o
s
medicamento
s

Lasix
(
Furosemida
)
40 mg,
Forxiga
(
Dapagliflozina
) 10 mg,
Carvedilol
6,25 mg,
Espironolactona
25 mg e
Entresto
(
Sacubitril
/
Valsartana
) 50 mg
à p
arte A
pel
ada.

Segundo o ente municipal, o fármaco pleiteado
deve ser f
orneci
d
o exclusiva
mente pel
o Estado de Mato Grosso, devendo ser atendidas, consequentemente, as regras administrativas de repartição de competência do SUS e o entendimento firmado por meio do Tema n° 793 do STF
.

Com efeito, relativamente à competência dos entes públicos, é firme o entendimento de que a União, os Estados e os Municípios possuem competência comum e são corresponsáveis no que se refere à garantia, a todo e qualquer cidadão, do direito à saúde e à vida, de forma universal e igualitária, conforme assegurado nos
arts
. 23, II, 30, VII, e 196, da CRF.

Portanto, qualquer um dos entes públicos é parte legítima, em conjunto ou separadamente, para serem acionados na demanda que visa à obtenção de tratamento da saúde, nos termos do artigo 196 e 23, I, ambos da Constituição Federal.

Nesse sentido, aliás, o Supremo Tribunal Federal já decidiu, ano analisar o Tema 793, que “
[...] o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado,
sendo responsabilidade solidária dos entes federados, podendo figurar no polo passivo qualquer um deles em conjunto
ou separadamente” (RE 855.178-RG Rel.
Min.Luiz
Fux, Tema 793, 6.3.2015)
(grifo nosso).

Logo, diante da solidariedade existente entre os entes públicos, n
ão há que se falar em responsabilidade exclusiva do Estado de Mato Grosso
.

Sobre a questão, o Supremo Tribuna Federal, também no julgamento do RE n. 855.178, que culminou no Tema 793, definiu a tese a respeito da responsabilidade solidária entre os entes da federação e a necessidade de o julgador observar a repartição de competência em matéria de saúde pública, nos seguintes termos:

TEMA 793. Os entes da federação, em decorrência da competência comum,
são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde
, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.

[
g.n
]

Logo, o Tema 793/STF fixou a responsabilidade solidária entre os entes federativos em demandas que envolvem saúde pública, contudo, orientou que compete ao juiz direcionar o cumprimento da obrigação ao ente público competente para tanto.

Na hipótese dos autos, verifica-se que
as medicações Furosemida 40 mg, Espironolactona 25mg e
Carvedilol
6,25mg estão contidas na Relação Municipal de Medicamentos Essenciais do Município de Pedra Preta, conforme
Portaria Interna/SMS Nº 002/2023 (
https://www.pedrapreta.mt.gov.br/fotos_escala_medica/37.pdf
- acesso em 07.06.2024)
.

Dessa forma, não há que se falar em direcionar o fornecimento ao Estado de Mato Grosso, uma vez que tais fármacos são de responsabilidade d
a
assistência básica de saúde, ou seja, competência do
ente Municipal.

Entretanto,
ao analisar a Relação Estadual de Medicamentos – RESME, o fármaco
Entresto
(SACUBITRIL/VALSARTANA) 50 mg está contido na lista
, sendo competência do Componente Especializado de Saúde (
http://eses.saude.mt.gov.br/RESME/RELACAO.ASPX
- acesso em 07.06.2024
)
. Portanto, nota-se que apenas
em relação ao fornecimento d
o medicamento
supracitado
deve ser direcionado ao Estado de Mato Grosso.

Assim, embora o ente municipal deva ser mantido no polo passivo da demanda, pois,
tem a responsabilidade de fornecimento dos fármacos que compõem a Assistência Básica de Saúde
, tem-se a probabilidade de provimento
parcial
do recurso e do direcionamento prioritário do cumprimento da obrigação e respectivo ônus financeiro, nos termos da tese fixada no julgamento do Tema 793, pelo STF, ao Estado do Mato Grosso,
em relação ao medicamento
Entresto
(SACUBITRIL/VALSARTANA) 50 mg, por se tratar de fármaco de
incumbência do Componente Especializado de Saúde
.

Esse também é o entendimento desta Corte. Confira-se:

CONSTITUCIONAL E PROCESSO CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – OBRIGAÇÃO DE FAZER – ASSISTÊNCIA À SAÚDE –UTI– RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS PELO FUNCIONAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – OBRIGAÇÃO DO PODER PÚBLICO – APLICAÇÃO DO ARTIGO 196 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL – DIRECIONAMENTO PRIMÁRIO, EM FACE DO ESTADO DE MATO GROSSO, PARA CUMPRIMENTO DA DECISÃO - PROVIDO EM PARTE.

O funcionamento do Sistema Único de Saúde é de responsabilidade solidária da União, do Distrito Federal, dos Estados e dos Municípios.

Considerando a complexidade do tratamento médico, o direcionamento do cumprimento da obrigação deve-se dar, primariamente, ao Estado de Mato Grosso e, em caso de descumprimento, caberá ao Município, a satisfação da tutela jurisdicional.

(TJMT, N.U 1000644-74.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11-4-2022,
Publicado
no DJE 28-4-2022)
[
g.n
]

Desse modo, embora o Juízo
a quo
tenha imposto o cumprimento aos dois demandados, na prática se faz necessário o direcionamento prioritário do cumprimento da obrigação
de distribuir o medicamento
Entresto
(SACUBITRIL/VALSARTANA) 50 mg
, prioritariamente, assim como do ônus financeiro, ao Estado de Mato Grosso, de modo que o provimento do recurso se revela dentro do campo de probabilidade, merecendo consideração, neste ponto.

Destarte, impõe-se a parcial reforma da decisão recorrida, tão-somente a fim de direcionar a obrigação nela imposta ao ente federativo competente no caso concreto.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso
de apelação
interposto e
DOU PARCIAL
PROVIMENTO
,

somente para direcionar o cumprimento da obrigação do fornecimento do
fármaco
Entresto
(SACUBITRIL/VALSARTANA) 50 mg,
primeiramente, ao Estado de Mato Grosso. No entanto, caso não seja possível assegurar o fornecimento do tratamento, caberá ao Município garanti-lo

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2024